Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-05.2018.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000533-05.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAMEZZ TONON ANASTACIO - CPF: 932.724.721-34 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MAIKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI - CPF: 038.389.521-97 (RECORRENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CAMYLLA PRATES RIBEIRO (RECORRENTE), CAMYLLA PRATES RIBEIRO - CPF: 042.891.051-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000533-05.2018.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maikon Jhonata Evangelista Felski e

Camylla Prates Ribeiro

Recorrido(s):

Ramezz Tonon Anastacio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Exequente, ora Recorrido, visa o recebimento do valor atualizado de
R$ 25.241,44,
conforme planilha de cálculo juntada no ID n.

153154465.

2. O Executado, ora Recorrente, alega excesso de execução, sob os fundamentos de que

não houve a apresentação de 03 orçamentos e nem apresentou notas fiscais, que comprovariam o desembolso das quantias, não demonstrado qual o valor efetivamente desembolado. Além disto, requereu a aplicação de desconto de 20% (vinte por cento) sobre os gastos do conserto do veículo Onix quanto do veículo S-10, contudo, deixou de juntar
planilha
de
cálculos
ou mesmo de apontar o valor que entende devido, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Em que pese às alegações do Recorrente, verifico que houve a apresentação de 02 orçamentos, sendo utilizado pelo juízo “a quo” o de menor valor, levando ainda o abatimento de 20% (vinte por cento) do valor, não se vislumbrando, a meu ver, o excesso alegado.

4. De acordo com o disposto no artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante/recorrente ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente em excesso.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizao de fundamento para julgar o presente recurso: “
Pois bem. Conforme dispõem os parágrafos 4º e 5º, do artigo 525 do CPC,
ao alegar excesso de execução, o executado impugnante deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
sob pena de rejeição da impugnação. (...) Todavia,
os Executados fundamentam que deveria ser descontado do valor o montante de 20% conforme determinado no acordão, porém o acordão já pautou o valor final com o referido desconto
(32676379 - Pág. 2). (...)
Pois bem, a alegação do Executado não merece prosperar, já que o cálculo foi realizado de acordo com os ditames da acordão, com valor de início R$ 20.356,00
(vinte mil trezentos e cinquenta e seis reais) e juros e correção correto.

6. “
Fundando-se os
embargos
em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo
, sob pena de
rejeição
liminar dos
embargos
, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15)”

(TJ-MT 10016046920198110021 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)”.

7. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, §§ 3º e 4º E 535, § 2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante. (TJ-MT 10186895220208110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, § 3º, § 4º E 535, § 2º DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO PROVIDO. Nos termos dos artigos 917, § 3º, § 4º e 535, § 2º do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante. (TJ-MT 00159556020158110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/10/2021)

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela REJEIÇÃO da impugnação ao cumprimento da sentença, fixando o valor da execução no montante de R$ R$ 25.241,44 (vinte e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024